Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. LIMITES DA CURATELA. DEPENDÊNCIA TOTAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL GRAVE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. AMPLIAÇÃO. CURATELA PLENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Promotoria de Justiça Cível, quanto aos limites da curatela, requerendo a reforma da sentença de modo a alcançar todos os atos da vida civil, considerando que a interditanda é totalmente incapaz, consoante laudo pericial.
2. Comprovado por perícia judicial que a interditanda apresenta transtorno mental grave e não possui discernimento para gerir a própria vida, nem para tomar quaisquer decisões, inclusive de cuidados de higiene pessoal, deve-se ampliar a curatela para os atos de natureza pessoal, pois a sua limitação a aspectos exclusivamente patrimoniais não assegura a proteção integral aos seus direitos, uma vez que o Juiz deve fixar os limites da curatela de acordo com o estado e o desenvolvimento mental do interdito (CPC, art. 755, I).
3. “O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal para assegurar às pessoas com deficiência um sistema de proteção integral de acordo com as suas necessidades e em prol de sua dignidade”. Precedentes. (07141942220198070003 – ac. 1291855 - 8a Turma Cível – Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO – Pje 23/10/2020).
4. Recurso de apelação provido.